Tribunal: STF
Processo: HC 198573
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Letícia Beatriz Silva da Rosa, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, na parte conhecida, negou provimento do RHC 128.294/RS.
    Consta dos autos que a paciente foi denunciada como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, I, II, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, art. 244- B, caput, da Lei n. 8.069/1990, por duas vezes, e art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, todos na forma do art. 69, caput, do Estatuto Repressivo.
    Os impetrantes sustentam a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva da paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.
    Apontam alegada ilegalidade na utilização de prova advinda de processo diverso por iniciativa do próprio magistrado para fundamentar o decreto de prisão, o que ofenderia o sistema acusatório.
    Afirmam que são favoráveis as condições pessoais da paciente, sendo primária e com bons antecedentes.
    Sustentam ausência de prova quanto à autoria do crime, pois “a única testemunha até então ouvida durante a instrução afastou qualquer forma de participação de Letícia no delito.”
    Aduzem, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, sendo certo que “Letícia se encontra cautelarmente segregada desde o dia 22 de fevereiro de 2019, isto é, há mais de 670 dias, sem que se tenha previsão de encerramento da instrução.”
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva da paciente, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    É o relatório. 
    Decido.
    Eis a ementa da decisão questionada:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido com determinação.”
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC 128.294/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro que as instâncias ordinárias levaram em conta para justificar a prisão da paciente a gravidade concreta da conduta supostamente praticada.
    Com efeito, conforme excerto da decisão ora atacada,
    “a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade da agente (que, ao lado do corréu e de dois adolescentes, tentou ceifar a vida do ofendido e, ao que consta, mediante paga ou promessa de recompensa, a mando de suposto membro de facção criminosa - fls. 71/72). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.” 
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16).
    Lado outro, anoto que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Registro, ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual para acolher a tese de negativa de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).
    Perfilha esse entendimento:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 
    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).
    Por fim, as questões do alegado excesso de prazo e de eventual ofensa ao sistema acusatório não foram alvo de deliberação pelas instâncias antecedentes. 
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente